Tribunal: TJSP
Processo: 1009815-14.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO (FINANCIAMENTO DE VEÍCULO) JULGADA IMPROCEDENTE – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO (FINANCIAMENTO DE VEÍCULO) JULGADA IMPROCEDENTE – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento do contrato – financiamento a ser pago em parcelas fixas – diferença entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente informado à parte – previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541 do STJ) – apelante que sabia exatamente qual o valor da dívida e o valor a ser pago – validade – instituição financeira que podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo.

JUROS REMUNERATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – redução dos juros expressamente pactuados que só poderia se dar no caso de cobrança abusiva – necessidade de demonstração de que a taxa de juros pactuada no contrato discrepava da média do mercado ou da taxa contratada, o que não se evidenciou nos autos.

TARIFA DE CADASTRO – cobrança que é válida e estava expressa no contrato de financiamento, celebrado depois do início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007 – Súmula 566 do STJ – onerosidade excessiva não demonstrada.

COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESE FIXADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – tarifa de registro do contrato que podia ser cobrada – previsão contratual – ausência de demonstração do registro do veículo em nome do apelante junto ao órgão de trânsito competente – prova a ser feita pelo apelante – certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) que se encontra com o apelante e que comprovaria se o registro do contrato (alienação fiduciária) foi feito ou não – ônus de apresentar o documento nos autos que é de seu portador – aplicação da teoria da carga dinâmica quanto à produção da prova – valor exigido de pequena expressão – sentença mantida – recurso desprovido.